Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-11.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
CRIMINAL. RECURSO DE APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CONSTATADO PELAS PROVAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Quando as provas carreadas nos autos revelam a materialidade e a autoria do delito de receptação, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

2 - Nas circunstâncias em que os fatos se deram, o réu atraiu para si o ônus probandi, o qual não se desincumbiu de provar, haja vista não ter logrado êxito em demonstrar prática da conduta de receptação na modalidade culposa.

3 - Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.